Tribunal: STF
Processo: ARE 1551701
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINARES LITISPENDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO



    1.Não se conhece do recurso quando a parte, devidamente intimada para apresentar as razões de insurgência, mantém-se inerte.



    2. Não se pode confundir ausência de fundamentação da decisão (art. 93, IX, CF), com fundamentação contrária aos interesses da parte.



    3.Inexiste litispendência quando em outro processo foram apurados fatos diversos, ainda que se trate das mesmas partes.



    4. Não viola o contraditório nem a ampla defesa o traslado de depoimento da vítima quando prestado em outro processo ou mesmo na fase policial, sem a necessidade de nova inquirição dessas vítimas, mormente, quando se trata de adolescentes, que devem receber um tratamento especial, de modo a evitar nova exposição e explicação sobre fatos que, naturalmente, trazem consigo um aspecto constrangedor.



    5. O acesso ao conteúdo de mensagens no celular do réu, ainda que sem sua anuência, em situação de flagrante, não torna a prova ilícita, mormente quando essa prova não foi o fundamento da prisão do réu.



    6. O princípio do in dubio pro reo se aplica quando, de fato, as provas se mostram nebulosas, deixando o julgado em dúvida, inseguro. Porém, quando o conjunto probatório é harmônico e coeso, impossível acolher tal tese.



    7. As relações sexuais com menor de 14 anos traz a presunção absoluta de violência.



    8. Estando presentes os requisitos da prisão preventiva, ainda que se trate de medida bastante severa, não se justifica a concessão da liberdade para recorrer. Até porque, recorrer em liberdade não é direito subjetivo.



    9. Recurso desprovido



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XII e LVI, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente